Tribunal: TJMT
Processo: 1020003-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020003-78.2020
AGRAVANTE: EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 1001229-42.2018.8.11.0041, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, determinou a penhora de imóvel do recorrente e a realização de avaliação deste.
Em suas razões recursais a recorrente, dentre outros requerimentos, pleiteia as benesses da assistência judiciária sob o fundamento de não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família e de que uma simples declaração de hipossuficiência é necessário para o deferimento do seu pedido.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Compulsando os autos, verifico que a parte agravante não juntou o comprovante de pagamento das custas recursais, tampouco lhe fora concedida a assistência judiciária em primeiro grau.
Assim, em suas razões, pleiteia a concessão de tal benefício, entretanto, sem juntar qualquer tipo de documento hábil a comprovar a sua insuficiência de recursos, mesmo que momentânea.
Embora o art. 99, § 3o, do CPC, indique a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência declarada por pessoa natural, esta presunção não é absoluta, e deve ser analisada de acordo com os elementos do processo e as peculiaridades do caso concreto.
Ademais, a prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.
Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifo nosso).
Então, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.
Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.
Neste sentido é o entendimento recente do STJ, conforme segue:
“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir comprovação da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)” (EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012) (grifo nosso).
Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico no citado órgão, embasando o nosso entendimento:
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI no. 86.586/2011, 5o Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).
No caso em apreço, recai sobre a parte agravante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.
Assim, por ausência de comprovação neste sentido, não há como conceder os benefícios da assistência judiciária à parte recorrente, em razão desta não ter atendido o comando constitucional já tratado.
Contudo, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Dispositivo.
Desse modo, deixo de analisar o pedido liminar formulado e concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo ou comprovar documentalmente a sua condição de hipossuficiência ou o deferimento da assistência judiciária, conforme determina o artigo 1.007, § 2o, do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR